Tribunal: STJ
Processo: 2330287-96.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222000 - SP (2025/0238399-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JARAGUA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO - SP146360
DANIEL MACHADO AMARAL - SP312193
AGRAVADO
: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
AGRAVADO
: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
SENAI
ADVOGADOS
: CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
GUILHERME AUGUSTO PEREIRA DE CAMARGO - SP345260
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
DA
ART. 47

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
LEI
N.
11.101/05.

INOVAÇÃO
RECURSAL.
SÚMULA
N.
211/STJ.
INADMISSIBILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. A tese de incompatibilidade entre o bloqueio de ativos financeiros e
o princípio da preservação da empresa (art. 47 da
não foi
Lei n. 11.101/05)
apreciada pelo Tribunal de origem, configurando ausência de
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
2. Para a configuração do prequestionamento ficto (art. 1.025 do
, é imprescindível o reconhecimento de violação ao
do
CPC/2015)
art. 1.022
o que não ocorreu no caso concreto.
CPC/2015,
3. Inviável o conhecimento de matéria suscitada apenas no agravo
interno, por se tratar de inovação recursal, conforme jurisprudência consolidada
desta Corte.
4. A decisão agravada aplicou corretamente a
ao
Súmula n. 83/STJ,
reconhecer que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
do STJ. A parte agravante não demonstrou precedentes contemporâneos em
moldura fática análoga que infirmassem tal entendimento.
Documento eletrônico VDA51723793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 002f4195-abe3-4f35-ac28-30c232e679c7

5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 002f4195-abe3-4f35-ac28-30c232e679c7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222000 - SP (2025/0238399-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JARAGUA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO - SP146360
DANIEL MACHADO AMARAL - SP312193
AGRAVADO
: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
AGRAVADO
: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
SENAI
ADVOGADOS
: CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA -
SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
GUILHERME AUGUSTO PEREIRA DE CAMARGO -
SP345260
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
ATIVOS
FINANCEIROS.
EMPRESA
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA
EMPRESA. ART. 47 DA LEI N. 11.101/05. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211/STJ.
INOVAÇÃO
RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A tese de incompatibilidade entre o bloqueio de ativos financeiros
e o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei n. 11.101/05) não foi
apreciada pelo Tribunal de origem, configurando ausência de
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
2. Para a configuração do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC
/2015), é imprescindível o reconhecimento de violação ao art. 1.022 do CPC
/2015, o que não ocorreu no caso concreto.
3. Inviável o conhecimento de matéria suscitada apenas no agravo
interno, por se tratar de inovação recursal, conforme jurisprudência
consolidada desta Corte.
4. A decisão agravada aplicou corretamente a Súmula n. 83/STJ, ao
reconhecer que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
do STJ. A parte agravante não demonstrou precedentes contemporâneos em
moldura fática análoga que infirmassem tal entendimento.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA51361941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:36
Código de Controle do Documento: ba54f6fa-bb31-4a39-aff1-29b93b70805b

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por Jaraguá Equipamentos Industriais
Ltda. – em Recuperação Judicial contra a decisão monocrática proferida nos autos do
Recurso Especial n. 2.222.000/SP, que conheceu parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento (fls. 209-218):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO
DA EMPRESA E COOPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 47 DA LEI N. 11.101
/05 E ART. 69 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211 DO STJ. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS.
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE ACORDO
COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO
CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Na origem, cuida-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
Serviço Social da Indústria – SESI contra a agravante, visando à cobrança de
contribuições compulsórias inadimplidas, reconhecidas em Termo de Consolidação,
Confissão de Dívida e Acordo Extrajudicial n. 132, no montante de R$ 1.059.050,62 (um
milhão, cinquenta e nove mil, cinquenta reais e sessenta e dois centavos).
O juízo de primeiro grau determinou que o pedido de penhora de bens da
empresa recuperanda fosse submetido ao juízo da recuperação judicial, em observância
ao princípio da universalidade. Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
ao julgar o agravo de instrumento interposto pelo SESI, reformou a decisão, permitindo o
prosseguimento dos atos constritivos no juízo da execução, com a ressalva de que o juízo
da recuperação judicial poderia substituir a constrição sobre bens de capital essenciais à
manutenção da atividade empresarial.
Inconformada, a agravante interpôs recurso especial, alegando, em síntese,
que o acórdão recorrido desconsiderou a necessidade de submissão da penhora ao juízo
da recuperação judicial, violando os arts. 6o, § 7o-B, e 47 da Lei n.o 11.101/2005, bem
como o art. 69 do CPC. Sustentou, ainda, que a decisão afrontou o princípio da
preservação da empresa e o dever de cooperação jurisdicional, além de não ter analisado
a essencialidade dos bens penhorados para a continuidade das atividades empresariais.
A decisão monocrática ora agravada fundamentou-se nos seguintes pontos:
1. Impossibilidade de exame de suposta violação constitucional, por ser
matéria de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos da
jurisprudência consolidada desta Corte;
2. Ausência de prequestionamento quanto aos arts. 47 da Lei n. 11.101/2005 e
69 do CPC, mesmo após a oposição de embargos de declaração, aplicando-se a Súmula
n. 211/STJ;
Documento eletrônico VDA51361941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:36
Código de Controle do Documento: ba54f6fa-bb31-4a39-aff1-29b93b70805b

3. Alinhamento do acórdão recorrido à jurisprudência do STJ, que permite o
prosseguimento dos atos constritivos no juízo da execução, cabendo ao juízo da
recuperação judicial apenas a substituição da penhora sobre bens essenciais, conforme a
Súmula n. 83/STJ.
No presente agravo interno, a agravante sustenta que a decisão monocrática
incorreu em erro de premissa ao aplicar ao caso concreto a jurisprudência consolidada
para execuções fiscais, disciplinadas por regime legal próprio e excepcional, quando o
caso em exame trata-se de execução de título extrajudicial. Alega, ainda, que a decisão
desconsiderou o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, uma vez que
opôs embargos de declaração com a finalidade de provocar o debate sobre os dispositivos
legais invocados. Argumenta que a aplicação automática da Súmula n. 211/STJ foi
equivocada, pois a matéria foi devidamente suscitada na origem. Por fim, afirma que a
decisão monocrática esvaziou o princípio da preservação da empresa e o dever de
cooperação jurisdicional, ao restringir a atuação do juízo da recuperação judicial a um
controle meramente posterior, permitindo que os atos constritivos fossem realizados no
juízo da execução sem prévia submissão ao juízo universal.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a
submissão do agravo interno ao órgão colegiado, com a reforma da decisão para
reconhecer a competência do juízo da recuperação judicial para análise prévia dos atos
constritivos, afastando-se os óbices das Súmulas n. 211 e 83 do STJ.
A contraminuta ao agravo interno foi apresentada pelo Serviço Social da
Indústria – SESI, conforme consta na peça intitulada “PETIÇÃO”, entre as páginas 236 e
241. Nela, o SESI defende a manutenção da decisão monocrática, argumentando que:
1. A decisão agravada está em perfeita sintonia com a jurisprudência do STJ,
que distingue a competência do juízo da execução e do juízo da recuperação judicial;
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial, nos termos da Súmula n. 211/STJ;
3. A sistemática adotada pela decisão monocrática harmoniza os interesses dos
credores e da preservação da empresa, em conformidade com os arts. 47 da Lei n. 11.101
/2005 e 69 do CPC.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, em relação à alegação de erro de premissa fática, pois não se
aplicaria o entendimento relativo às execuções fiscais à execução de título extrajudicial,
não merece ser conhecida.
Isto porque tal questão não fora debatida na origem, nem sequer veiculada no
apelo especial, consistindo em verdadeira inovação recursal não admitida pela
jurisprudência desta Corte.
Documento eletrônico VDA51361941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:36
Código de Controle do Documento: ba54f6fa-bb31-4a39-aff1-29b93b70805b

A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ.
CLÁUSULA
DE
ELEIÇÃO
DE
FORO.
VULNERABILIDADE
DO
CONSUMIDOR. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO.
1. Ação de embargos à execução.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de matéria suscitada somente no
agravo interno, por se tratar de indevida inovação recursal.
Precedentes.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema, por força da Súmula 284/STF.
4. O reexame de fatos e provas, assim como a interpretação de cláusulas
contratuais em recurso especial são inadmissíveis, por força das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível a declaração da
nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, quando
configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no
acesso à justiça.
6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.718.198/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
22/8/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VALOR DO DANO MATERIAL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO.
DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. VALOR DO
DANO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVERSÃO DO JULGADO.
INVIABILIDADE. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE IMPLICARIA
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DO ENTE MUNICIPAL
DESPROVIDO.
1. A tese levantada nas razões do presente Agravo Interno, notadamente
quanto à existência de erro material grave na soma dos supostos danos materiais,
não pode ser acolhida neste momento processual, por se tratar de inovação recursal,
tendo em vista que o tema não foi levantado nas razões do Recurso Especial,
ocorrendo, desse modo, a preclusão consumativa.
2. No caso dos autos, o acórdão recorrido firmou a premissa fática referente
à má conservação da via, ao dano e ao nexo causal.
3. Rever os entendimentos consignados pelo Tribunal de origem requer
revolvimento do conjunto fático-probatório, medida vedada na estreita via do
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo Interno do ente municipal desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.864.405/SP, relator Ministro Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
,
13/12/2021
DJe de
.)
15/12/2021
Documento eletrônico VDA51361941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:36
Código de Controle do Documento: ba54f6fa-bb31-4a39-aff1-29b93b70805b

Além disso, a agravante afirma que não se aplica a Súmula n. 211 do STJ ao
caso, pois estaria configurado o prequestionamento ficto das matérias relacionadas aos
arts. 47 (princípio da preservação da empresa) da LRF e 69 do CPC (cooperação
jurisdicional).
Ocorre que, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para
a caracterização do prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do Código de
Processo Civil, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso especial, exige-se que a
parte recorrente aponte violação ao art. 1.022 do mesmo Diploma Legal, a qual, se
, ensejaria a análise da matéria, desde que
reconhecida pelo órgão julgador
exclusivamente de direito.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.481.043/ES, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n.
19/8/2024
22/8/2024
1.863.790/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
,
6/8/2024
DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.793.161/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
23/8/2024
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
24/4/2023
26/4/2023
Nesse sentido, também:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE
ARGUMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
COMPENSAÇÃO
COM
REAJUSTES REMUNERATÓRIOS. ACÓRDÃO A QUO ASSENTADO NO
EXAME DE MATÉRIA FÁTICA E EM LEGISLAÇÃO LOCAL. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 7/STJ E 280/STF.1. Tendo o recurso sido interposto contra
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC /2015, pois a
parte recorrente não apresentou qualquer argumento a ensejar a apreciação da ofensa
ao referido normativo. Incide à hipótese a Súmula 284/STF.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor
da Súmula 211/STJ.
4. Inexiste contradição em se reconhecer a falta de prequestionamento de
determinada questão, quando, como no presente caso, não se conheceu da violação
do artigo 1.022 do CPC/2015, por incidência do teor da Súmula 284/STF.
5. A análise da hipótese do artigo 1.025 do CPC/2015 requer que a questão
a respeito da qual se reconhece a ausência de prequestionamento tenha sido
suscitada nas razões dos embargos de declaração opostos na origem e que não
configure indevida inovação recursal; no recurso especial, deve a parte alegar
violação dos artigos 1.022 e 1.025 do CPC/2015, com a demonstração de sua
pertinência com a matéria e de sua relevância para o correto deslinde da causa.
Documento eletrônico VDA51361941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:36
Código de Controle do Documento: ba54f6fa-bb31-4a39-aff1-29b93b70805b

Todavia, tendo em vista a aplicação da Súmula 284/STF quanto à alegada afronta ao
artigo 1.022 do CPC/2015, resulta inviabilizada a hipótese prevista no artigo 1.025
do CPC/2015. Precedentes.
6. Na espécie, tendo a Corte de origem, com lastro nos elementos
informativos da causa e na legislação distrital, firmado sua conclusão quanto à
possibilidade de compensação dos reajustes, inviável a revisão do acórdão no
sentido das alegações recursais, sem o reexame do suporte fático-probatório dos
autos bem como da legislação local - Leis Distritais n. 38/1989 e n. 117/1990 e
Decretos Distritais n. 12.728/1990 e n. 12.947/1990 -, medidas vedadas no âmbito
do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 7/STJ e 280/STF.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.134.043/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
19/8/2025

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
JUROS
COMPENSATÓRIOS.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. ART. 1.025
DO CPC/2015. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022
DO CPC/2015. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REVISÃO DOS
CRITÉRIOS E DO MÉTODO ADOTADOS NA PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. REQUISITOS
PREENCHIDOS. LIMITE LEGAL. ART. 27, § 1o, DO DECRETO-LEI 3.365
/1941. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. No que se refere aos juros compensatórios, tem-se inovação recursal,
uma vez que inexiste irresignação nas razões do Recurso Especial. Com efeito,
consolida-se o entendimento do STJ de que ocorre a preclusão consumativa quando
a matéria ventilada em Agravo Interno constitui inovação recursal concernente ao
Recurso Especial.
2. Os artigos 141 e 492 do CPC/2015, tidos por afrontados, não foram
ventilados no aresto atacado e, embora tenham sido opostos Embargos Declaratórios
para a manifestação sobre os citados dispositivos, o órgão julgador não emitiu juízo
de valor sobre a tese a eles referente.
3. A parte interessada tampouco aduziu, nas razões do Apelo Especial,
ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, a fim de viabilizar possível anulação do julgado
por vício de prestação jurisdicional.
Incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ.
4. O STJ possui o entendimento de que não basta a oposição de Embargos
de Declaração para a configuração do prequestionamento ficto admitido no art.
1.025 do CPC/2015. É imprescindível que a parte alegue, nas razões do Recurso
Especial, a violação do art. 1.022 do mesmo diploma legal, para que o Superior
Tribunal de Justiça esteja autorizado a examinar eventual ocorrência de omissão no
acórdão recorrido e, caso constate a existência do vício, venha a deliberar sobre a
possibilidade de julgamento imediato da matéria, conforme facultado pelo legislador.
[...]
11. Agravo Interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
Documento eletrônico VDA51361941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:36
Código de Controle do Documento: ba54f6fa-bb31-4a39-aff1-29b93b70805b

(AgInt no AREsp n. 1.842.250/ES, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/4/2022
25/4/2022
Assim, considerando que o Tribunal de origem não apreciou a tese de que o
bloqueio de ativos financeiros seria incompatível com o princípio da preservação da
empresa, consoante previsto no art. 47 da Lei n. 11.101/05, bem como não se manifestou
acerca do disposto no art. 69 do CPC, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
").
a quo
Cumpre anotar que, nos termos do entendimento desta Corte Superior,
inexiste contradição quando se afasta a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
e, ao mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria. Com efeito, é
plenamente possível que o acórdão combatido esteja fundamentado e não tenha incorrido
em omissão, e, ainda assim, não tenha decidido a questão sob o enfoque dos preceitos
jurídicos suscitados pela parte recorrente. Com igual entendimento: AgInt nos EDcl no
REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.520.767/CE, relator Ministro Gurgel
18/9/2023
21/9/2023
de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
8/9/2021
14/9/2021
Além disso, no que diz respeito à alegada violação ao art. 6o, § 7o-B, da Lei n.
11.101/2005, em que a decisão agravada aplicou a Súmula n. 83 do STJ, já que o
entendimento adotado no acórdão de origem estar de acordo com a jurisprudência deste
STJ, parte agravante não cuidou de trazer qualquer julgado contemporâneo ao
provimento judicial agravado e prolatado em moldura fática análoga, de forma a atestar
que o acórdão recorrido não estaria em harmonia com a atual jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, nem comprovou que os precedentes apontados na decisão
agravada seriam inaplicáveis à hipótese dos autos.
Na espécie, verifica-se que a parte agravante sequer mencionou o referido
óbice, cingindo-se a reiterar as razões do recurso especial.
Nessas condições, não se desobrigou do ônus de comprovar a incorreção do
decisum que não admitiu o apelo nobre.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51361941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:36
Código de Controle do Documento: ba54f6fa-bb31-4a39-aff1-29b93b70805b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.222.000 / SP
Número Registro: 2025/0238399-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10245929220178260100
23302879620248260000
2330287962024826000050000
2330287962024826000050001
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JARAGUA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO - SP146360
DANIEL MACHADO AMARAL - SP312193
RECORRIDO
: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
RECORRIDO
: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI
ADVOGADOS
: CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
GUILHERME AUGUSTO PEREIRA DE CAMARGO - SP345260
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONTRIBUIÇÕES PARA O SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI
E OUTROS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51652439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:37
Código de Controle do Documento: 503af405-c0e1-49c4-8efc-5177a6daf7ff

AGRAVANTE : JARAGUA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO - SP146360
DANIEL MACHADO AMARAL - SP312193
AGRAVADO
: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
AGRAVADO
: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI
ADVOGADOS : CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
GUILHERME AUGUSTO PEREIRA DE CAMARGO - SP345260
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:37
Código de Controle do Documento: 503af405-c0e1-49c4-8efc-5177a6daf7ff